Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709312-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JIMIE DE S ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça o plano de saúde da agravada e dos seus dependentes, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas. Em suas razões, a agravante discorre sobre a regulamentação legal dos planos de saúde, regidos pela Lei no 9.656/98, bem como sobre o atual quadro orçamentário de seus planos coletivos por adesão, que levou à necessidade de cancelamento de produtos que não apresentam o equilíbrio que se esperava por ocasião do lançamento. Sustenta a licitude da resilição, prevista contratualmente e notificada com antecedência. Ressalta que a notificação prévia com sessenta (60) dias de antecedência permite ao estipulante providenciar a migração do contrato para outra operadora de saúde, com portabilidade dos prazos de carência. Aduz não estar obrigada a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo, mas, sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde. Alega que a multa diária pelo descumprimento eventual foi fixada em patamar exorbitante, inclusive superior ao valor da causa. Afirma ser notório o perigo de dano em seu desfavor. Ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão liminar, ou, no mínimo, para minorar o valor e a forma de cômputo da multa, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. Em análise perfunctória, não se verifica suficiente relevância na argumentação recursal, mormente porque não há impugnação específica quanto ao fundamento central da decisão agravada, no sentido de que a notificação destinada a cientificar a estipulante do intento de resolver o contrato não teria chegado ao conhecimento dela, por erro do sistema da administradora do plano de saúde. Quanto ao valor da multa, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não se mostra cabível a sua pronta redução, mormente porque a agravante não indicou qualquer fato concreto que a impeça de dar pronto cumprimento à decisão, mantendo ativo o contrato de plano de saúde até segunda ordem. Por outro lado, quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este se apresenta na perspectiva inversa, vez que a dependente Mizrain Regina de Souza Almeida se encontra em gestação de risco, ante a presença de diabetes gestacional, com data prevista para o parto em 09/04/24 (ID no 187491984 dos autos de origem no 0703451-62.2024.8.07.0007). Portanto, é imperiosa a manutenção da cobertura do plano de saúde, a fim de evitar riscos à gestante e ao nascituro. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator